Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720521-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO PIRES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRO PIRES DA SILVA contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de conhecimento no 0706636-82.2022.8.07.0006, movida em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTROS, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando a redução dos descontos em folha de pagamento e conta corrente para 30% da remuneração do agravante (ID 127788346, origem). Nas razões recursais (ID 36593904), alega ter ingressado com ação de conhecimento a fim de limitar os descontos efetuados em seu contracheque a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, a qual foi ajuizada com base na Lei no 14.181/2021, que tem como escopo aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e tratamento do superendividamento. Sustenta não incidir ao caso a tese do Superior Tribunal de Justiça, pois no presente feito busca-se a limitação dos débitos em contracheque e conta corrente ao valor de R$ 2.167,25 ou outro valor pertinente, respeitando o mínimo existencial. Defende a necessidade de repactuação das dívidas. Afirma que os descontos mensais alcançam a totalidade da remuneração do agravante. Acrescenta ter o Juízo a quo indeferido a realização da audiência de conciliação de forma imotivada, o que não é permitido conforme entendimento desta Corte. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela para determinar a limitação dos descontos no contracheque e conta corrente ao valor de R$ 2.167,25 ou outro valor considerado pertinente. No mérito, a confirmação da medida. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos consignados para R$ 2.167,25. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Compulsando os autos, observa-se ter o douto julgador a quo indeferido a tutela de urgência por entender “no que diz respeito aos empréstimos contratados para desconto em folha de pagamento, o contracheque de Id 126116090 evidencia que os descontos realizados em folha do autor correspondem a 3.966,26, o que equivale a 38,11% de seus rendimentos brutos, sendo que entre os pagamentos realizados está inserido o desconto de cartão (RMC). Serão necessários maiores esclarecimentos sobre a questão”. No tocante aos empréstimos com desconto em conta corrente, consignou ter sido a matéria objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas, tendo o STJ firmado o entendimento de serem “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. No caso, o agravante, Segundo Sargento da Polícia Militar do DF, aufere renda bruta de R$ 10.406,56. Do contracheque, extrai-se os descontos decorrentes de empréstimos no valor de R$ 3.630,71 acrescido do desconto “amort. Cartão crédito - BMG” no valor de R$ 335,55, totalizando R$ 3.966,26 (ID 126116090, origem). Do valor efetivamente depositado em conta salário (R$ 3.257,90 depois de abatidos os empréstimos e deduções legais), verifica-se o desconto de empréstimos na quantia de R$ 1.475,91 (ID 126117730, origem). De fato, o STJ, ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, firmou tese no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Verifico, portanto, em análise perfunctória da matéria, que a decisão agravada segue a mesma linha do posicionamento recém firmado pela Corte Superior, devendo, ainda, ser esclarecido o percentual que supera o limite de 30% de desconto na folha de pagamento do agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator